Tribunal: TJES
Processo: 0000198-57.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000198-57.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL FIRME. CREDIBILIDADE DA PALAVRA POLICIAL. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta por sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003), e corrupção de menor (art. 244-B do ECA, c/c art. 69 do CP), à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2.
Consta dos autos que, em 01 de março de 2023, no bairro Rosa Meireles, município de Itapemirim/ES, após denúncia anônima, policiais militares flagraram o apelante em companhia de um adolescente, portando arma de fogo — pistola CZ 75 P07, calibre 9mm, com numeração suprimida — e um carregador com 11 munições. Ao perceberem a presença policial, ambos tentaram fugir, sendo o réu visto dispensando o armamento durante a perseguição. Em poder dos abordados foram apreendidos dinheiro em espécie e três pedras de crack. A arma foi localizada logo em seguida, nas imediações. O Ministério Público ofereceu denúncia, que culminou na condenação ora impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Duas questões centrais são suscitadas no recurso:

(i) verificar a suficiência probatória para sustentar a condenação pelo porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor;

(ii) avaliar a tese de ausência de provas idôneas que confirmem a autoria delitiva e a vinculação do adolescente ao ato infracional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade delitiva restou devidamente comprovada mediante boletim de ocorrência, autos de apreensão, laudo toxicológico, auto de constatação de eficiência da arma de fogo e laudo pericial, todos devidamente acostados aos autos.

5.
No tocante à autoria, os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem foram uníssonos, firmes e prestados sob o crivo do contraditório. Relataram que o réu foi avistado com arma de fogo na cintura, em companhia de adolescente, ambos empreendendo fuga. Durante a perseguição, o réu teria dispensado o armamento, posteriormente localizado, o que corrobora suas versões. Tais elementos revelam-se coerentes e isentos de contradições, sendo suficientes à manutenção do decreto condenatório.

6.
A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que a palavra de agentes públicos, em especial policiais militares, possui elevado valor probatório, desde que não contrariada por outros elementos de prova, como no caso dos autos. A defesa, por sua vez, não logrou êxito em infirmar tais depoimentos, tampouco produziu qualquer contraprova eficaz.

7.
No que se refere ao delito de corrupção de menor, este é classificado como crime formal, sendo prescindível a demonstração de efetiva alteração da formação moral do adolescente, bastando sua exposição à prática delitiva. Assim dispõe a Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça.

8.
A negativa da autoria apresentada pelo réu em juízo, desacompanhada de provas concretas, não possui força para afastar o robusto conjunto probatório produzido sob as garantias do devido processo legal. A versão defensiva mostra-se isolada e desprovida de credibilidade.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença condenatória mantida em sua integralidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000198-57.2023.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAMUEL DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto por
SAMUEL DOS SANTOS,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES (id 15177240), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

com numeração suprimida
(art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003), e
corrupção de menor
(art. 244-B do ECRIAD, na forma do art. 69 do CP), à pena total de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa.

Sobre os fatos
,
narra a denúncia que, no dia 01 de março de 2023, no Bairro Rosa Meireles, município de Itapemirim/ES, o denunciado foi preso em flagrante, na companhia do adolescente L.D.M., por portar uma pistola CZ 75 P07, calibre 9mm, com numeração suprimida, além de um carregador municiado com 11 (onze) munições, de uso proibido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que, na ocasião, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que o ora apelante, acompanhado do adolescente, estaria traficando drogas e utilizando a arma de fogo para ameaçar moradores nas imediações da escadaria do bairro.

Ao chegarem no local, os policiais avistaram o réu e o menor, os quais tentaram fugir ao perceberem a aproximação da viatura, momento em que o requerente dispensou a arma que trazia na cintura.

Durante a abordagem, foram apreendidos em poder do denunciado a quantia de R$ 10,00 (dez reais) e um celular, já com a menor a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) e 03 (três) pedras de crack. A arma de fogo foi localizada logo após, nas imediações do local.

Feitos esses esclarecimentos pass
o

à
an
á
lise do mérito.

Nas razões recursais (id 15177244), a defesa pleiteia pela reformar a sentença para
absolver
o sentenciado, ante a insuficiência de provas, tudo com fulcro no artigo 386, III e VII do Código de Processo Penal.

Todavia, após detido exame dos autos, verifico que, a
materialidade
dos crimes encontra-se satisfatoriamente demonstrada pelo boletim unificado nº 50420995 (fls. 34/38), autos de apreensão (fls. 29/30), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 24/28), laudo toxicológico definitivo (id 15177239), auto de constatação de eficiência da arma de fogo (fls. 25) e laudo pericial da arma (fls. 127/130) (todos id 15177237).

Da mesma forma, a
autoria
restou amplamente comprovada, pelos depoimentos firmes e coesos dos policiais militares
Cristiano Carvalho Leonardo
e
Fabio Pereira Malta
, colhidos sob o crivo do contraditório, relatando que o réu foi flagrantemente avistado, em companhia de um menor, portando arma de fogo em sua cintura, e que, empreenderam fuga ao perceber a aproximação da viatura, ocasião em que dispensou a arma durante a perseguição.
Posteriormente, a pistola foi localizada no trajeto percorrido pelo acusado, corroborando os relatos dos agentes.

Os militares também afirmaram que, durante a perseguição, lograram êxito em alcançar tanto o apelante quanto o menor que o acompanhava, ocasião em que, após revista pessoal, foram encontrados em poder deles dinheiro, celular e drogas.

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com as provas contidas nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...)"a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova(....) "

(AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 13/8/2024
, DJe de 19/8/2024).

Ressalto que, a negativa da ré em juízo, quanto a autoria, não encontra amparo em qualquer outro elemento dos autos, não tendo a defesa apresentado qualquer prova que infirmasse a versão acusatória.

C
om relação ao crime de corrupção de menores
(art. 244-B do ECRIAD)
, cumpre registrar que o tipo penal é considerado crime formal, não se exigindo demonstração da efetiva corrupção do menor, bastando a exposição do adolescente à prática delitiva junto ao agente maior.

Tal entendimento é consolidado na Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Na hipótese, ainda que o menor tenha afirmado que a arma não estava com o ora apelante, seu envolvimento na empreitada criminosa foi claramente evidenciado nos autos, notadamente, pela narrativa dos policiais.

Assim, a ausência de elementos concretos que sustentem a versão apresentada pela parte apelante resulta na confirmação do julgamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça

(id 15326933),
NEGO PROVIMENTO
mantendo-se íntegra a sentença condenatória.

Dou as matérias como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.